Tribunal: TJSP
Processo: 0004257-22.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciada que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por Aluna do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, pela Coordenadora dos cursos de Pedagogia, que deu parecer favorável, subscrito, ainda, pela

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciada que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por Aluna do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, pela Coordenadora dos cursos de Pedagogia, que deu parecer favorável, subscrito, ainda, pela Coordenadora dos cursos de Pedagogia, RH e Psicologia e pelo Gerente Regional da Funap. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento Penitenciário Nacional e do Conselho da Justiça Federal, e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como das prescrições do artigo 126 da LEP, admitindo-se, in casu, interpretação extensiva in "bonam partem". Decisão agravada, que se encontra em consonância com posição firmada pelo STJ e precedentes do TJSP, devendo ser mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004257-22.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DAMIRES
LOURDES ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
2
Agravo em Execução no 0004257-22.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Ministério Público
Agravado: Damires Lourdes Roque
Voto no 14002
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
- IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
REMIÇÃO POR LEITURA NÃO ACOLHIMENTO
Sentenciada que realizou leitura de obra literária e
apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à
análise por Aluna do curso de Psicologia da Faculdade
Anhanguera, pela Coordenadora dos cursos de Pedagogia,
que
deu
parecer
favorável,
subscrito,
ainda,
pela
Coordenadora dos cursos de Pedagogia, RH e Psicologia e
pelo Gerente Regional da Funap. Aplicação das disposições
da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento
Penitenciário Nacional e do Conselho da Justiça Federal, e
da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como das
prescrições do artigo 126 da LEP, admitindo-se, in casu,
interpretação extensiva in “bonam partem”. Decisão
agravada, que se encontra em consonância com posição
firmada pelo STJ e precedentes do TJSP, devendo ser
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
02.04.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de
Campinas, nos autos da Execução no 0003266-17.2018.8.26.0502, que
declarou remidos 08 dias do total das penas impostas à sentenciada
Damires Lourdes Roque, nos termo da Portaria Conjunta no 276/2012,
do DEPEN e da Recomendação no 44/2013 do CNJ (fls. 23).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja afastada a remição da pena por leitura,
tendo em vista a falta de amparo legal para deferimento dessa benesse, a
ofensa ao princípio da isonomia, pois não beneficia presos analfabetos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
3
a fragilidade do sistema de avaliação para fiscalizar a efetiva leitura e
consequente controle do direito à remição (fls. 02/08).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 35).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 42/44).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 50/55).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Verifica-se que o juízo da execução deferiu à
sentenciada a remição por leitura, com base nos termos da Portaria
Conjunta no 276/2012, do Conselho da Justiça Federal e do
Departamento Penitenciário Nacional, a qual, visando implementar o
projeto “Remição pela Leitura”, assim estabelece em seu artigo 2o: “O
Projeto visa à possibilidade de remição da pena do custodiado em regime
fechado, em conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei no 7.210, de 11
de julho de 1984, alterado pela Lei 12.433/2011, de 29 de junho de 2011,
concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com o Art. 3o, III da Resolução
no 2 do Conselho Nacional de Educação e com o Art. 3o, IV da Resolução no 3
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual associa a
oferta da educação às ações complementares de fomento à leitura, atendendo
a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva”.

E, para tal fim, a referida portaria estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
4
os critérios para a concessão do benefício: “Art. 4o Segundo o critério
objetivo, o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para
leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período uma
resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de
avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12
(doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta
e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade
gerencial da Unidade”.
Ademais, cumpre observar que na mesma
esteira, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação no
44/2013, a qual dispôs:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
(...)
V - estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade complementar, a remição pela
leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os
direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da Lei
n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII), observando-
se os seguintes aspectos:
a) necessidade de constituição, por parte da
autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto específico visando à
remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de
ordem subjetiva;
b) assegurar que a participação do preso se dê de
forma voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de
obra literária, clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com o
acervo disponível na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário, pelo DEPEN,
Secretarias Estaduais/Superintendências de Administração Penitenciária dos
Estados ou outros órgãos de execução penal e doadas aos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
5
estabelecimentos prisionais;
(...)
d) para que haja a efetivação dos projetos,
garantir que nos acervos das bibliotecas existam, no mínimo, 20 (vinte)
exemplares de cada obra a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades;
e) procurar estabelecer, como critério objetivo,
que o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da
obra, apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto,
possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro)
dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e
avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12
(doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade prisional;
f) assegurar que a comissão organizadora do
projeto analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando
aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro
trabalhado. O resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz
de Execução Penal competente, a fim de que este decida sobre o
aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de
remição de pena para os que alcançarem os objetivos propostos;”
Com efeito, verifica-se que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça traçou parâmetros para que os Tribunais
do País pudessem aplicar com maior efetividade e uniformidade as
disposições da portaria conjunta no 276/2012, bem como daquelas
previstas no artigo 126 da LEP, sendo de rigor observar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de admitir a
aplicação do que foi disposto na aludida recomendação, reconhecendo
que a remição pela leitura é plenamente possível.
Confira-se: “DIREITO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA PELA LEITURA. A atividade de leitura pode ser considerada para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
6
de remição de parte do tempo de execução da pena. O art. 126 da LEP
(redação dada pela Lei 12.433/2011) estabelece que o "condenado que
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". De fato, a norma não
prevê expressamente a leitura como forma de remição. No entanto, antes
mesmo da alteração do art. 126 da LEP, que incluiu o estudo como forma de
remir a pena, o STJ, em diversos julgados, já previa a possibilidade. Em certa
oportunidade, salientou que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a
abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo
possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal
(REsp 744.032-SP, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). O estudo está estreitamente
ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos
a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à
construção do conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura
e possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da
autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos
presos e reduz a reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da LEP, ao
instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social, impõe-se a interpretação extensiva do
mencionado dispositivo, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário
na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à
vida em sociedade. Além do mais, em 20/6/2012, a Justiça Federal e o
Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen) já
haviam assinado a Portaria Conjunta 276, a qual disciplina o Projeto da
Remição pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal. E, em 26/11/2013, o
CNJ - considerando diversas disposições normativas, inclusive os arts. 126 a
129 da LEP, com a redação dada pela Lei 12.433/2011, a Súmula 341 do STJ
e a referida portaria conjunta - editou a Recomendação 44, tratando das
atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
7
estudo e estabelecendo critérios para a admissão pela leitura.” (HC 312.486-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/6/2015, Dje
22/6/2015).
Frise-se não ser possível acolher a alegação de
ilegalidade da remição de pena pela leitura, tampouco há que se falar em
ofensa ao princípio da isonomia, dado o reconhecimento pela Corte
Superior, que, em decorrência de uma interpretação analógica in bonam
partem das prescrições do artigo 126 da LEP, é possível a hipótese de
abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal.
Aliás, este E. Tribunal de Justiça tem decidido
nesse sentido: “Agravo em execução Remição pela leitura Insurgência
ministerial contra o deferimento da remição de pena pela leitura

Inadmissibilidade Hipótese em que a Comissão de Avaliação da unidade
prisional deu parecer favorável à concessão da remição, depois de analisar as
resenhas feitas pelo agravado e constatar que ele realizou efetivamente a
leitura das obras Aplicação das disposições da Portaria Conjunta 276/2012
da Corregedoria Geral de Justiça Federal/Departamento Penitenciário
Nacional e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, com interpretação extensiva
in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0004964-94.2019.8.26.0996;
Relator: Moreira da Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 05/12/2019).
“Agravo em Execução Penal - Decisão que
declarou remidos 04 dias de pena do reeducando pela leitura

Admissibilidade nos termos do artigo 126, caput, da LEP, Portaria Conjunta
276/2012 do Conselho Federal de Justiça e Recomendação no 44/2013 do CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
8
Recurso Ministerial desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal no
0007634-08.2019.8.26.0996; Relator: Marcelo Gordo; 13a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2019)
.
Cumpre salientar que a Lei no 16.648/2018 do
Estado de São Paulo, que instituía, no âmbito dos estabelecimentos
carcerários das comarcas do Estado, a possibilidade de remição da pena
pela leitura, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, em razão de vícios formais e não materiais de
constitucionalidade
(Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2182765-41.2019.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira; Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020). De qualquer forma, embora
tenha sido consignado no referido julgado que a Lei de Execução Penal
não versou sobre a remição da pena pela leitura, a autorização para a
remição da pena em razão da leitura, como exposto, é extraída de uma
interpretação analógica in bonam partem das prescrições do artigo 126
da Lei de Execução Penal e não da Lei no 16.648/2018 do Estado de São
Paulo.
In casu, observe-se que restou comprovado que
a agravada fez leitura das obras “Depois de Você” e “Capitães da
Areia”, apresentou as respectivas resenhas (fls. 12/15 e 17/20), que
foram submetidas à análise pela Aluna do curso de Psicologia da
Faculdade Anhanguera, que deu parecer favorável, subscrito, ainda, pela
Coordenadora dos cursos de Pedagogia, RH e Psicologia e pelo Gerente
Regional da Funap, do “Programa de Educação para o Trabalho e
Cidadania Projeto Clube de Leitura” (fls. 11 e 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004257-22.2020.8.26.0502 -Voto no 14002
9
Destarte, não há que se falar em fragilidade do
sistema de avaliação, sendo de rigor reconhecer que, no caso em apreço,
a remição por leitura é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator